Tribunal: STF
Processo: ARE 1008866
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Agravo regimental em embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Trabalhista. 3. Decisão monocrática que negou seguimento aos embargos de divergência. Ausência de manifestação quanto ao mérito. 4. Matéria discutida restrita ao âmbito infraconstitucional. Art. 543, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho. 5. Impossibilidade de se reapreciar o conjunto fático-probatório. Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 6. Ausência de demonstração objetiva da divergência alegada. Art. 1.043 do Código de Processo Civil c/c art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 7. Negado provimento ao agravo regimental.